Tribunal: STF
Processo: Rcl 87831
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO POLÍTICO- 
-ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE VEREADOR. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por C. M. R., em 20.11.2025, contra decisão do juízo da Vara Única de Campanha/MG proferida no Mandado de Segurança n. 5001946-72.2025.8.13.0109 e contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Campanha/MG, consubstanciado no Decreto Legislativo n. 229/2024, pelo qual cassado mandato de vereado Alega-se desrespeito à autoridade da Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal:



    “[C. M. R.] impetrou Mandado de Segurança contra ato coator praticado pelo presidente da Câmara Municipal de Campanha (...). Narra o impetrante ter sido seu direito líquido e certo violado por ato ilegal, argumentando que a votação realizada pela Câmara Municipal de Campanha/MG não observou o quórum legalmente exigido. 



    Aduz o impetrante que, por se tratar de processo político- 
-disciplinar destinado à cassação de mandato eletivo, deveria ter sido observado o quórum de 2/3 dos membros da Câmara, razão pela qual seriam necessários 8 (oito) votos favoráveis dentre os 11 (onze) vereadores do Município. 



    Informa ter a deliberação plenária resultado em 6 votos favoráveis à cassação, motivo pelo qual sustenta não ter sido alcançado o quórum qualificado exigível, maculando o ato com ilegalidade. Requer a concessão da segurança para declarar a nulidade da votação e, por consequência, sua recondução ao cargo. Parecer ministerial no Id 10584141828. 



    Eis a síntese. 



    Fundamento e decido. 



    Trata-se de Mandado de Segurança contra ato coator praticado pela presidente da Câmara Municipal de Campanha. Segundo o disposto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, ‘conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público’. (...)



    Pois bem. 



    Analisando os autos, em sede de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar. 



    O Regimento Interno da Câmara do Município de Campanha/MG, em seu Artigo 95, estabelece de forma expressa e inequívoca o quórum necessário para a cassação de mandato: 



    ‘Art. 95. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo quando, o denunciado que, sendo o Prefeito Municipal, for declarado pelo voto de 2/3 (dois terços) pelo menos e, em sendo o denunciado Vereador, que for declarado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, como incurso em qualquer das infrações especificadas na denúncia’. (g.n.) 



    A simples leitura do texto legal indica que para os vereadores não se aplica quórum de 2/3 (dois terços), mas sim maioria absoluta, ou seja, o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros da Casa. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Município de Campanha/MG, em seu artigo 56, §2 também dispõe ser o quórum exigido para cassação de vereador, de maioria absoluta. 



    No caso concreto, a Câmara de Campanha/MG possui 11 vereadores, de modo que a maioria absoluta corresponde a 6 votos. Consta dos autos ter a votação que culminou na cassação do mandato do impetrante resultado em seis votos favoráveis à cassação, número exatamente correspondente à maioria absoluta do colegiado. Dessa forma, o quórum exigido pela Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara foi integralmente observado, inexistindo ilegalidade material na deliberação legislativa. 



    Diante do exposto, ausentes requisitos legais, indefiro a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora, por mandado, inclusive para os fins do artigo 7º, inciso I da Lei 12.016/2009. Ainda, cientifique-se o órgão de representação da Câmara Municipal pessoalmente para os fins do disposto no inciso II do referido artigo” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    Decreto Legislativo n. 229/2025 da Câmara Municipal de Campanha/MG



    “DISPÕE SOBRE A CASSAÇÃO DO MANDATO DO VEREADOR [C. M .R.]. 



    A Mesa da Câmara Municipal da Campanha, Estado de Minas Gerais, usando de suas atribuições legais e regimentais, 



    Considerando a denúncia formulada pelo eleitor, (...), requerendo apuração da conduta do Vereador [C. M. R.] por prática de conduta de falta de decoro parlamentar, com base no Decreto-lei 201/67 e Lei Orgânica do Município, 



    Considerando que, em atendimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, no Regimento Interno da Câmara Municipal e no Decreto Lei 201/67, a denúncia foi recebida pela Câmara Municipal pela maioria absoluta dos componentes desta Casa Legislativa, 



    Considerando que, com o recebimento da denúncia foi criada uma Comissão Processante, conforme Resolução nº 774/2025 e Resolução nº 776/2025, composta de 03 membros, vereadores escolhidos por meio de sorteio (...), 



    Considerando que a comissão deu andamento nos trabalhos, obedecendo ao rito previsto no Decreto-Lei 201/67 c/c o Regimento Interno e Lei Orgânica do Município, culminando com o parecer final deliberado na reunião da Comissão, realizada às 09 horas e 44 minutos do dia 04 de novembro de 2025, opinando pela procedência da acusação contra o denunciado e solicitando ao Presidente da Câmara a convocação da sessão de julgamento. 



    Considerando que, em sessão extraordinária de julgamento, realizada no dia 06 de novembro de 2025, com início às 18 horas e término às 03 horas e quatorze minutos do dia 07 de novembro de 2025 – horário de Brasília, convocada regularmente, o Plenário aprovou por 06 (seis) votos a favor e 02 (dois) votos contrários portanto por maioria absoluta dos componentes desta Câmara Municipal, decidindo pela cassação do mandato do Vereador  
[C. M. R.], e sendo proclamado o resultado, em obediência aos dispositivos legais – art. 56, inciso II, §§ 2º e 5º da Lei Orgânica e art. 116 do Regimento Interno, assim descritos: 



    Lei Orgânica Municipal 



    Art. 56. Perderá o mandato o Vereador: ... 



    II – cujo procedimento for declarado incompatível com dignidade da Câmara ou faltar com decoro parlamentar; 



    § 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao Vereador ou a percepção de vantagem indevida. 



    § 2º Nos casos dos incisos I, II, e VI a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal, por voto da maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. (...). 



    § 4º O Regimento Interno disporá sobre o processo e julgamento, observada a legislação aplicável e o disposto nesta Lei Orgânica. 



    Regimento Interno 



    Art. 116. Perderá o mandato o Vereador: ... 



    II – que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara, ou faltar com o decoro parlamentar na sua conduta pública; ... 



    § 1º Nos casos dos incisos I, II, e VI a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal, por voto nominal e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada a ampla defesa. (...).



    Considerando, finalmente, a determinação do artigo 5º, inciso VI e do Decreto-Lei nº 201/1967 e artigo 96 do Regimento Interno, expede o competente Decreto Legislativo de cassação do mandato de [C. M. R.]. 



    DECRETA: 



    Art. 1º Fica cassado o mandato do Vereador de Campanha, Estado de Minas Gerais, Sr. [C. M. R.] , em obediência ao disposto na legislação pertinente e ao julgamento final do processo  
político-administrativo instituído pela Resolução nº 774, de 12 de agosto de 2025. 



    Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação”.



    2. O reclamante afirma-se “vereador eleito para a legislatura 2025-2029 no Município de Campanha/MG, sagrando-se o candidato mais votado, teve seu mandato popular cassado em uma sessão extraordinária de julgamento realizada entre os dias 06 e 07 de novembro de 2025, sob a alegação de quebra de decoro parlamentar” (fl. 2, e-doc. 1).



    Esclarece que “o ato de cassação foi formalizado por meio do Decreto Legislativo nº 229/2025, publicado em 10 de novembro de 2025. O referido decreto, em uma confissão explícita da ilegalidade cometida, afirma que a decisão foi tomada por 06 (seis) votos a favor e 02 (dois) votos contrários portanto por maioria absoluta dos componentes desta Câmara Municipal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a Câmara Municipal de Campanha é composta por 11 (onze) Vereadores” e afirma que “a legislação de regência, o Decreto-Lei nº 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade de Prefeitos e Vereadores e cujo rito processual é de observância obrigatória por força da Súmula Vinculante nº 46 desta Excelsa Suprema Corte, exige para a cassação de mandato um quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos membros da Casa Legislativa, artigo 5º, inciso VI” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatiza que “uma simples operação aritmética demonstra que 2/3 de 11 membros corresponde a um mínimo de 8 (oito) votos favoráveis” e insiste em que “a cassação do Reclamante, contudo, se deu com apenas 6 (seis) votos, número manifestamente inferior ao piso legal, o que macula o ato de nulidade absoluta” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa ter impetrado “Mandado de Segurança (Processo nº 5001946-72.2025.8.13.0109) perante a Vara Única da Comarca de Campanha/MG. Contudo, em decisão proferida em 19 de novembro de 2025, a Exma. Juíza de Direito indeferiu o pedido liminar, validando o ato da Câmara Municipal ao argumento de que o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município preveem o quórum de maioria absoluta para a cassação de Vereador, ignorando a competência privativa da União e a autoridade da Súmula Vinculante nº 46” (fl. 1, e-doc. 1).



    Conclui que “tem-se, portanto, um cenário de dupla violação à autoridade desta Suprema Corte: um ato administrativo e uma decisão judicial que, em conjunto, afrontam diretamente o enunciado da Súmula Vinculante nº 46, legitimando a usurpação de competência legislativa da União e a inobservância de norma federal expressa, o que torna imperiosa a presente Reclamação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos do Decreto Legislativo nº 229/2025 da Câmara Municipal de Campanha/MG e da decisão judicial proferida no Processo nº 5001946-72.2025.8.13.0109, e Determinar a imediata recondução do Reclamante, [C. M. R.], ao pleno exercício de seu cargo de Vereador, com todas as prerrogativas e direitos inerentes ao mandato” (fl. 8, e-doc. 1).



    No mérito, pede “o julgamento pela total procedência da presente Reclamação para confirmar a decisão liminar e cassar definitivamente o Decreto Legislativo nº 229/2025 e a decisão judicial reclamada, declarando a nulidade absoluta do julgamento do processo de cassação por violação ao art. 5º, VI, do Decreto-Lei nº 201/67 que exige 2/3 dos membros para cassação e à Súmula Vinculante nº 46” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao cassar o mandato de vereador do reclamante por quebra de decoro parlamentar, observando o quórum estabelecido em seu Regimento Interno, a Câmara Municipal de Campanha/MG teria descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    5. O reclamante, vereador afastado do exercício do cargo por quebra de decoro parlamentar, sustenta ter a Câmara Municipal de Campanha/MG descumprido a Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal, ao cassar seu mandato com o quórum de maioria absoluta e utilizar-se do Regimento Interno da Câmara Municipal e da Lei Orgânica do Município.



    Razão jurídica não assiste ao reclamante.



    Inexiste descumprimento da Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal, a qual se limita a assentar a competência privativa da União para definir os crimes de responsabilidade e estabelecer as respectivas normas de processo e julgamento pelo órgão competente. 



    Ao examinar a Reclamação n. 24.849, na qual arguida contrariedade à Súmula Vinculante n. 46 por decisão da Câmara de Vereadores de Santa Colniza/MT, que aplicou dispositivo de seu regimento interno para afastar vereador, o Ministro Edson Fachin destacou a ausência de identidade material entre a decisão e o paradigma de confronto:



    “De outra banda, tem-se que o enunciado vinculante cuja violação ora se invoca estabelece que:



    ‘A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União’.



    Ou seja, a Súmula Vinculante nº 46 refere-se à inexistência de competência nomotética de entes federativos distintos da União (Municípios, Estados ou o próprio Distrito Federal) para editar atos normativos que definam os crimes de responsabilidade (sob qualquer rubrica que seja, como, por exemplo, ‘infração político-administrativa’) ou mesmo para estabelecer as regras para o seu processo e julgamento.



    É preciso atentar, portanto, que, no que se refere à ambiência municipal, que se está a falar especialmente nas hipóteses previstas no art. 4º do Decreto-lei nº 201/1967 sob a denominação de infração político-administrativa, cujo processo, a ser realizado na Câmara dos Vereadores, dá-se conforme o procedimento estabelecido no art. 5º. 



    Tais crimes de responsabilidade/infrações político- 
-administrativas, como é sabido, recaem sobre o Prefeito, o  
Vice-Prefeito e, eventualmente, ao Presidente da Câmara dos Deputados no período em que estiver substituindo o prefeito na chefia do Poder Executivo, não se confundindo com as razões para a cassação de mandato de vereador (art. 7º).



    Somente de forma excepcional há atribuição de crime de responsabilidade a membro do Poder Legislativo municipal. Isso ocorre diretamente da Constituição da República, atribuindo ao Presidente da Câmara Municipal a sua possível prática, nos termos do art. 29, § 3º.



    Ou seja, não é adequado falar que o fato de, eventualmente, o Decreto-lei nº 201/1967 prever ou não a hipótese de afastamento liminar de vereador, guarda qualquer pertinência com o conteúdo da Súmula Vinculante nº 46. Isso pois discussão sobre o afastamento de vereador não tem conexão com a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    Da leitura da inicial percebe-se que o argumento central do Reclamante não se refere ao distanciamento, no bojo do processo de cassação em face do específico ato reclamado, do rito previsto no Decreto-lei nº 201/1967 no julgamento do Prefeito Municipal por crime de responsabilidade.



    Refere-se, sim, à eventual irregularidade da substituição dos vereadores que compuseram os quórum de deliberação e julgamento e, dessa forma, levariam, por arrastamento, à nulidade das decisões tomadas.



    Dessa forma, entre a nulidade que se invoca para a análise do ato reclamado inexiste qualquer relação de conteúdo ou pertinência com a matéria objeto da Súmula Vinculante nº 46.



    De outra banda, como é sabido não se presta nem pode se prestar a Reclamação, demanda de fundamentação vinculada que é, como um atalho para direto acesso à jurisdição desta Corte, permitindo, per saltum, e sem superar o ônus de impugnação especificada, que aqui se obtenha um reexame amplo de todos os atos e fases de processo de julgamento de crime de responsabilidade que tramitou perante o Poder Legislativo municipal, o que, frise-se, seria até mesmo vedado na ambiência recursal.



    Ademais, não havendo aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, não há que se falar sequer em cabimento do instituto da reclamação na hipótese (Rcl 21313 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.06.2016 e Rcl 23699 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10.06.2016)” (DJe 12.8.2016, grifos nossos).



    Ademais, como assinalado pelo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento da Reclamação n. 21.547/GO, “a avaliação acerca da adequada aplicação ao caso concreto do procedimento previsto na norma federal pertinente, assim como da capitulação atribuída, não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta se limita a definir a competência normativa sobre o tema, e, no presente caso, não há controvérsia acerca da utilização do Decreto-Lei nº 201/1967 como parâmetro normativo” (DJe 10.12.2015).



    6. Em 4.3.2024, neguei seguimento à Reclamação n. 65.885/SC, ajuizada por vereador cassado, na qual afirmei não haver identidade material a autorizar o ajuizamento de reclamação por descumprimento da Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal (DJe 5.3.2024). Ainda nesse sentido a Rcl n. 68.070/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.5.2024; Rcl n. 65.754, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.2.2024; e Rcl n. 59.643/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.11.2023.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal tem decidido pela ausência de identidade material entre o disposto na Súmula Vinculante n. 46 e o processo de cassação de mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 55.033/RJ, Relatora a Minista Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl 57.331/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.2.2023).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta negativa de vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 46. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 84.626/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. QUEBRA DE DECORO DE VEREADOR. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – No caso concreto, não se trata de discussão sobre crimes de responsabilidade cometidos por prefeitos, mas sim de procedimento da Câmara Municipal de Tupã que declarou a quebra do decoro parlamentar por vereador, o que não atrai a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 46. 



    II – A discussão sobre o prazo em dias úteis, imposto expressamente na legislação municipal, ou corridos para a finalização do procedimento para a cassação de vereador não encontra aderência estrita ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    III – Não havendo aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do enunciado de súmula vinculante apontado como violado, torna-se inviável o manejo da reclamação. 



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários” (Rcl 67.103-AgR/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 55.033-AgR/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    Ainda nesse sentido: Rcl n. 87.028/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 7.11.2025; e Rcl n. 71.825/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.9.2024



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora